Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-81.2022.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÊS RÉUS.
1. Réus VINICIUS e WILLIANY. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma branca. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Reconhecimento fotográfico em sede policial. Relevância da palavra da vítima. Pleito de absolvição improcedente. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Deslocamento da majorante do concurso de agentes para a 1a etapa da dosimetria. Possibilidade. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. Aumento constante da sentença mantido por ser mais benéfico aos réus. 2a Fase. Réu Vinicius reincidente. 3a Fase. Emprego de arma branca (faca). Fração de 1/3. Penas definitivas mantidas. Regime fechado para o réu Vinicius e semiaberto para a ré Williany. Adequação.
2. Réu CLAITON. Crime de receptação. Materialidade e autoria presentes. Origem lícita do bem não demonstrada pelo réu ou sua defesa técnica. Dolo presente. Pretensão de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. 2a Fase. Agravante da reincidência. Pena definitiva correta. Regime semiaberto. Adequação.
3. Dispositivo. Recursos dos três réus conhecidos e desprovidos.